Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708589-84.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO ADRIANO ALVES DA SILVA, ROGERIO ALVES DA SILVA, FERNANDA IARA ALVES DA SILVA APELADO: 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido aduzido pelo Apelado, na petição juntada em 20/2/2025 (ID 68993541), de fixação de honorários recursais em desfavor dos Apelantes, em razão da desistência da Apelação após a apresentação das contrarrazões. Isso porque o prazo para a interposição de qualquer recurso em face da decisão que homologou a desistência da Apelação (ID 66998372), da qual o Apelado tomou ciência em 16/12/2024 (ID 67373139), transcorreu in albis, tratando-se, portanto, de matéria acobertada pela preclusão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator